Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-53.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013613-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), FABIANA SALES DA SILVA - CPF: 010.821.371-46 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DA SILVA (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), FABIANA SALES DA SILVA - CPF: 010.821.371-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 304.630.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 304.630.921-04 (AGRAVADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – CÁLCULO CORRETO E ATENDIMENTO A TODOS OS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não foram verificadas irregularidades no cálculo do perito contábil, nomeado pelo juízo de origem como expert e comprovadamente imparcial, e constatando-se que os cálculos foram elaborados de acordo com os parâmetros delineados na decisão transitada em julgado, não comporta reforma a decisão que homologou o laudo pericial, conforme realizado no juízo singular.

Desnecessários novos esclarecimentos acerca do laudo apresentado quando o perito já respondeu de forma clara e didática todos os questionamentos do executado, sendo o inconformismo do agravante genérico e desprovido de provas robustas.

Não há que se falar em substituição do expert nomeado quando o profissional escolhido pelo Juízo detém conhecimentos técnicos suficientes para realizar os cálculos do valor devido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
ICATU SEGUROS S/A
de decisão que homologou laudo pericial no cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença em Ação de Cobrança (Proc. n.º 0042836-57.2015.8.11.0041) que
ANTONIO CARLOS DA SILVA
move contra
ICATU SEGUROS S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 215191691 - Pág. 1/2): homologou os cálculos apresentados pelo expert judicial em laudo pericial contábil e determinou o pagamento no prazo de 15 dias no valor total de R$2.013.757,39.

AGRAVO

(ID 215191677 - Pág. 1):
ICATU SEGUROS S/A
. alega, em apertada síntese, que comporta reforma a decisão que homologou o cálculo, porque o laudo pericial seria incompatível com a decisão judicial transitada em julgado e os documentos juntados nos autos. Defende a necessidade de novo cálculo, com a nomeação de novo perito, ou ainda, a determinação para que novos esclarecimentos sejam prestados. Esclarece que a controvérsia atinge tão somente a
apólice nº 77.000.009
, decorrente da
Operação de Crédito n.º B31230744-4
, porque o saldo devedor do contrato foi quitado pelo próprio espólio/agravado, mediante acordo firmado com o Banco Sicredi nos autos da ação n.º 0025693-21.2016.8.11.004, portanto a seguradora somente teria a obrigação de restituir o valor pago, o que foi feito por meio de depósito judicial no processo mencionado, em 11/11/2020. Sustenta que, com relação ao CONTRATO DE CONSÓRCIO N.º 00221016, este somente foi incluído na execução após a impugnação ao cumprimento de sentença e não fez parte do acórdão executado, portanto a sua inclusão no cálculo constitui erro grave. Ressalta que, com relação a esse contrato, a obrigação da seguradora é quitar o saldo devedor junto à administradora do consórcio e não para os exequentes. Aduz ainda que o perito indicou no laudo pericial número equivocado da operação, porque o TERMO DE ADESÃO SEGURO PRESTAMISTA nº 000067 se refere ao CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO N.º B31230744-4, que já foi quitado, e não ao CONTRATO DE CONSÓRCIO N.º 00221016. Insiste que o acórdão exequendo determinou que quitasse o saldo devedor referentes às apólices diretamente ao estipulante do contrato (administradora de consórcios) e não que o pagamento fosse feito ao segurado, ora exequente; e que o valor devido seria o correspondente à carta de crédito e não o valor do saldo devedor atualizado. Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, de maneira a afastar a homologação do laudo pericial de id 132861408, diante as inconsistências apontadas, e para determinar a realização de novo cálculo com a alteração do perito. Subsidiariamente, requer que seja determinado ao perito já nomeado que esclareça os pontos constantes no petitório de id. 135294532 bem como os apresentados neste recurso.

LIMINAR INDEFERIDA
(ID 216139694 - Pág. 1/2).

CONTRAMINUTA
(ID 216566166 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ICATU SEGUROS S/A
de decisão que, no Cumprimento de sentença em Ação de Cobrança (Proc. n.º 0042836-57.2015.8.11.0041) que
ANTONIO CARLOS DA SILVA
move contra
ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
., homologou
os cálculos apresentados pelo expert judicial em laudo pericial contábil e determinou o pagamento no prazo de 15 dias no valor total de R$2.013.757,39
.

O autor, espólio de
ANTONIO CARLOS DA SILVA
,
representado pela inventariante FABIANA SALES DA SILVA
,

relata que o falecido celebrou contratos de conta corrente, contrato de empréstimo e contrato de consórcio com o
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
. (ID 216566169 - Pág. 4), razão pela qual celebrou contrato de seguro prestamista com a segunda requerida
ICATU SEGUROS S/A
, com capital segurado de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), porém as requeridas se recusaram ao pagamento da indenização securitária, cujo objetivo era quitar o sado devedor que, à época, tinha o valor total de R$362.742 27 (trezentos e sessenta e dois mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Propôs contra ambos a ação de cobrança, que foi julgada improcedente, ao fundamento de que o segurado teria agravado intencionalmente o risco ao conduzir um veículo automotor estando alcoolizado, porém a sentença foi reformada em sede de apelo para condenar a requerida ICATU SEGUROS S.A. à quitação dos débitos existentes em nome do segurado junto ao Banco do Brasil S.A., referente às Apólices n.º. 77.000.088 e 77.000.0091, nº. 77.000.709 e nº. 77.000.009, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Iniciado o cumprimento de sentença, a seguradora se insurgiu contra o cálculo apresentado pelo autor e o Juízo determinou a confecção de cálculos pelo contador judicial, impugnado diversas vezes pela requerida, até que o Juízo determinou que fosse elaborado laudo pericial contábil por expert. Referido laudo também foi impugnado e os esclarecimentos realizados pelo perito.

Questionado novamente o laudo, a decisão agravada rejeitou os argumentos da requerida-executada e homologou os cálculos, determinando o pagamento no

prazo de 15 dias do valor apurado na perícia contábil, no valor total de
R$2.013.757,39.

Essa constitui a decisão ora agravada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão homologatória do laudo pericial contábil, para determinar a realização de nova perícia ou para determinar novos esclarecimentos.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao homologar o laudo, porquanto constata-se que o expert contábil, além de apresentar cálculo detalhado dos valores devidos, também respondeu a todos os quesitos e questionamentos formulados pela requerida, ora agravante.

A agravante afirma que a controvérsia atinge tão somente a
apólice nº 77.000.009
, decorrente da
Operação de Crédito n.º B31230744-4
, porque o saldo devedor do contrato foi quitado pelo próprio espólio/agravado, mediante acordo firmado com o Banco Sicredi nos autos da ação n.º 0025693-21.2016.8.11.004, portanto a seguradora somente teria a obrigação de restituir o valor pago, o que foi feito por meio de depósito judicial no processo mencionado no valor de R$ 89.597,93, em 11/11/2020 (ID 433902678 - comprovante no referido valor).

Com relação a esse questionamento, o perito esclareceu que o cálculo foi realizado exatamente tomando-se o valor devido na forma de ressarcimento do valor pago, tomando por termo inicial a data da minuta do acordo (30/03/2017) e termo final a data do efetivo pagamento (11/11/2020), encontrando um valor de R$90.352,10.

O próprio perito reconheceu a inclusão em duplicidade do capital segurado de R$ 55.851,44, e promoveu o seu decote (ID 215191690 - Pág. 28), mantendo apenas o valor a título de reembolso ao espólio, de modo que não há, após essa correção que se falar em erro nos cálculos.

Prossegue a agravante, afirmando que, com relação ao CONTRATO DE CONSÓRCIO N.º 00221016, este somente foi incluído na execução após a impugnação ao cumprimento de sentença e não fez parte do acórdão executado, portanto a sua inclusão no cálculo constitui erro grave.

Porém, ao contrário do afirmado pela requerida, e também como já citado anteriormente, o autor cobra
desde a petição inicial
a quitação de três contratos, a saber: o contrato de
conta corrente, o contrato de empréstimo e o contrato de consórcio, todos celebrados com o
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
. (ID 216566169 - Pág. 4) e que ensejaram a celebração dos contratos de seguro prestamista como forma de garanti-los.

Assim, não há falar-se em surpresa pela cobrança do seguro para a quitação do contrato de consórcio e nem em cerceamento de defesa porquanto somente teria tido conhecimento dele após a impugnação ao cumprimento de sentença.

A requerida defende que, com relação ao contrato de consórcio, a obrigação da seguradora é quitar o saldo devedor junto à administradora do consórcio e não efetuar pagamento para os exequentes.

Ocorre que a própria administradora do consórcio informou no curso do processo que havia excluído a cota do segurado do grupo após o seu falecimento e a impossibilidade de reativação desta, sugerindo que o pagamento do valor fosse feito diretamente ao espólio (ID 216566173 - Pág. 5). Logo, se a operadora indicou o autor para o recebimento, não há por que a requerida insistir no pagamento à administradora do consórcio.

A agravante aduz ainda que o perito indicou no laudo pericial número equivocado da operação referente ao consórcio, porque o TERMO DE ADESÃO SEGURO PRESTAMISTA nº 000067 se refere ao CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO N.º B31230744-4, que já foi quitado, e não ao CONTRATO DE CONSÓRCIO N.º 00221016.

Mais uma vez sem razão a agravante porque, ainda que tivesse havido um engano com relação à numeração do termo de adesão ao seguro, isso não causou prejuízo algum ao cálculo do valor devido, tratando-se de mero erro formal.

A agravante insiste também que o acórdão exequendo determinou que quitasse o saldo devedor referentes às apólices diretamente ao estipulante do contrato (administradora de consórcios) e não que o pagamento fosse feito ao espólio do segurado ou seus herdeiros, ora exequente; e que o valor devido seria o correspondente à carta de crédito e não o valor do saldo devedor atualizado.

Como dito anteriormente, o pagamento referente ao contrato de abertura de conta corrente já foi quitado, de modo que o ressarcimento deve ser feito ao espólio, do mesmo modo que o contrato de consórcio, por impossibilidade de se reativar a quota do autor, deve ser pago ao espólio.

No que tange aos índices de atualização do débito, apesar de não terem sido mencionados explicitamente no acórdão embargado, constituem consectários legais do valor da condenação e, consequentemente, devem ser incluídos nos cálculos.

Se não foram verificadas irregularidades no cálculo do perito contábil, nomeado pelo juízo de origem como expert e comprovadamente imparcial, e constatando-se que os cálculos foram elaborados de acordo com os parâmetros delineados na decisão transitada em julgado, não comporta reforma a decisão que homologou o laudo pericial, conforme realizado no juízo singular.

Observa-se, portanto, que não comporta reforma a decisão para afastar a homologação do laudo pericial (ID 132861408), e nem a determinação de que sejam prestados novos esclarecimentos, porque o perito respondeu de forma clara e até didática todas as questões levantadas pela requerida-executada e nem se mostra necessária a nomeação de outro perito, porque não restou demonstrado nenhum motivo que possa ensejar a substituição do expert, a não ser o inconformismo da agravante com o valor a ser pago.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO - LAUDO PERICIAL - OBEDIÊNCIA AO COMANDO SENTENCIAL - SUBSTITUIÇÃO PERITO CONTÁBIL POR PERITO ATUÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA - INDEFERIMENTO. I.
Sendo o laudo pericial elaborado por perito designado judicialmente e seguindo os ditames estabelecidos em objeto de liquidação, não há óbice à sua homologação
; II. A mera alegação da complexidade dos cálculos não é capaz de ocasionar a substituição do perito contábil pelo perito atuário, sendo necessária a efetiva comprovação, pela parte insatisfeita, de sua incapacidade técnica e desconhecimento profissional. (TJ-MG - AI: 21882949620228130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

Conclui-se, portanto, que se o laudo pericial contábil demonstrou a correção do cálculo apresentado, além de reconhecer e corrigir o erro na inclusão do capital segurado, bem como respondeu, por mais de uma vez, as dúvidas suscitadas pela executada, deve ser mantida a decisão que o homologou.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso, para manter integralmente a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo expert judicial em laudo pericial contábil e determinou o pagamento no prazo de 15 dias no valor total de R$2.013.757,39
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024